Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705657-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em demanda instaurada objetivando o ingresso em curso preparatório de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), indeferiu a tutela de urgência, por não vislumbrar configurados os requisitos legais. Argumenta ser militar da ativa do CBMDF há trinta e oito (38) anos de serviço, dentre eles, seis (6) na graduação de subtenente. Afirma que, em violação ao art. 79, da Lei no 12.086/09, do Distrito Federal, foi instaurado edital para o aludido curso preparatório, mas sem assegurar cinquenta por cento (50%) das vagas para preenchimento pelo critério do merecimento intelectual. Aduz que, caso não participe do citado curso, passará à reserva remunerada sem o ingresso na graduação seguinte da carreira, em evidente preterição ilegal. Requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja determinado seu ingresso no curso preparatório de oficiais intendentes, com a devida reposição das aulas perdidas, ou, ao menos, que se ordene ao CBMDF que se abstenha de transferi-lo para a reserva remunerada até o acertamento do litígio. Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, eis que, segundo afirma, sua passagem à reserva remunerada poderá ocorrer antes do julgamento do mérito do litígio, de forma que, caso não participe do curso preparatório, poderá não alcançar a graduação seguinte da carreira antes de “aposentar-se”. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. Com efeito, a pretendida inscrição no certame não está contemplada no item 1.3, das Disposições Preliminares, do Edital no 085/2022, da ABM/DIREN/DEPCT. Além disso, tal preceito parece conformar-se ao que estabelece o art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no 12.086/09, quanto ao ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, cujo teor se transcreve a seguir: “Art. 5o Não será realizado o curso de que trata o inciso I do caput do art. 79 da Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009 , em cada Quadro, enquanto não forem promovidos, exclusivamente pelo critério de antiguidade, os subtenentes que possuam o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), na data da publicação desta Lei, cumpridas as demais exigências estabelecidas para a promoção na Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009. (...) Art. 79 Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos”. Saliente-se que o impedimento da realização de certame para acesso intelectual tem por fundamento o preenchimento de requisitos cumpridos por outros militares que aguardavam promoção. Ressalte-se, ademais, que o pleito de tutela de urgência tem por objetivo o ingresso direto no curso preparatório, sem aplicação da prova intelectual, o que, também em princípio, parece confrontar-se com o estabelecido na norma utilizada como fundamento basilar da impetração. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator